Tribunal: TJSP
Processo: 2117103-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Repetição de indébito – Cumprimento de sentença – Requisição de pequeno valor (RPV). Pretendida fixação de honorários advocatícios, após anuência da Municipalidade executada aos cálculos do credor, seguida de expedição de ofício para cumprimento da obrigação. Descabimento, tendo em vista impossibilidade de pagamento espontâneo pelas Fazendas Públicas, o que demonstra

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Repetição de indébito – Cumprimento de sentença – Requisição de pequeno valor (RPV). Pretendida fixação de honorários advocatícios, após anuência da Municipalidade executada aos cálculos do credor, seguida de expedição de ofício para cumprimento da obrigação. Descabimento, tendo em vista impossibilidade de pagamento espontâneo pelas Fazendas Públicas, o que demonstra ausência de causalidade. Inteligência do art. 85, §7o do CPC. Precedentes desta Corte. Recurso não provido.